Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-19.2022.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Declaratórios rejeitados.